Tribunal: TJMT
Processo: 0026143-14.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026143-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA DE CARVALHO (APELANTE), DANIELA DE CARVALHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS DE CARVALHO - CPF: 481.824.001-04 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. D. C. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [AVÔ DA VÍTIMA] - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ATO LIBIDINOSO NÃO PRESENCIADO - CRIANÇA DE 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE - RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL NÃO REALIZADO - LAUDO PERICIAL NAS VESTIMENTAS DA CRIANÇA – RESULTADO NEGATIVO – DECLARAÇÃO DA GENITORA DA CRIANÇA ISOLADA - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(TJMT, Ap 155056/2012).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0026143-14.2019.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

LUIZ CARLOS DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 0026143-14.2019.8.11.0055 - Código 329850), que absolveu LUIZ CARLOS DE CARVALHO por estupro de vulnerável majorado [avô da vítima] - art. 217-A c/c art. 226, II, do CP - (ID 158456242 - fls. 168/172).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que as provas seriam suficientes para demonstrar que o apelado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra sua neta.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por estupro de vulnerável majorado (ID 158456244).

LUIZ CARLOS DE CARVALHO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158456247).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 163409695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 23 de agosto de 2019, por volta das 22h40min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LUIZ CARLOS DE CARVALHO, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima Emanuely de Carvalho Coimbra, sua neta, de apenas 03 (três) anos de idade. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ CARLOS DE CARVALHO como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, inciso II, c.c. artigo 61, II, “f”, todos do Código Penal [
...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 158456238)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa, de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente no depoimento da genitora da vítima.

Isso porque, embora Daniela Carvalho mencione ter visualizado a presença de esperma no corpo de sua filha, disse que não coletou o material para a análise em perícia, pois a sua reação imediata foi lavar e ‘tirar aquilo’ da infante.

Registre-se que embora tenha sido realizado o Teste Imunocromatográfico para a determinação de Antígeno Prostático Específico (PSA) na calcinha usada pela vítima no dia do fato, o Laudo Pericial apontou resultado negativo para presença da referida substância, não sendo detectado, portanto, a presença de sêmem na vestimenta. (ID 83460603 - Pág. 46)

Registre-se, outrossim, que não foi realizado estudo psicológico com a vítima pela equipe multidisciplinar, de modo que a única prova que soa em seu favor é o testemunho de sua genitora que, por sua vez, relatou apenas ter avistado a presença de esperma no corpo de sua filha logo após o contato desta com o avô, material biológico este que, entretanto, não foi detectado em exame pericial.

Nesse viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para ABSOLVER o réu LUIZ CARLOS DE CARVALHO, do crime imputado na peça persecutória, o que faço com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 158456242 - fls. 168/172)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Daniela de Carvalho, genitora da vítima (ID 158456238 - fls. 39/41), Dileuza da Costa de Carvalho, esposa do apelado e avó da vítima (ID 158456238 - fls. 74/76), e LUIZ CARLOS DE CARVALHO, apelado (ID 158456238 – fls. 78/82).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniela de Carvalho, genitora da vítima (ID 158456238), Dileuza da Costa de Carvalho, esposa do apelado e avó da vítima (ID 158456238), e LUIZ CARLOS DE CARVALHO, apelado (ID 158456238).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Daniela de Carvalho [genitora da vítima] firmou, nas fases policial e judicial que, que
“nós estávamos na minha mãe, por volta de umas dez e pouco da noite, e aí minha mãe me convidou para ir lá dentro ver um vestido que ela havia comprado para a minha irmã”; “eu fui lá dentro com ela, e nisso o meu pai e a Emanuely ficaram sentados lá no quintal da casa da minha mãe”; “e ela ficou sentadinha no colo do meu pai e ele ficou contando histórias para ela”; “aparentemente estava tudo normal”; “e aí fiquei lá dentro com a minha mãe acho que 05 minutos, e rapidinho a gente saiu para fora”; “quando eu saí, eu me despedi deles e voltei para a minha casa”; “quando eu cheguei na minha casa, ela pediu para ir ao banheiro, e aí quando eu tirei a roupa dela, porque ela estava com uma macacãozinho, eu vi as costas dela com esperma”; “aí eu comecei a chorar e perguntei o que era aquilo, ela olhou e falou que o vovô tinha colocado cocô nas costinhas dela”; “a única coisa que me veio na cabeça foi lavar aquilo, tirar aquilo e ir atrás da Delegacia”; “foi isso o que aconteceu”; “perguntei o que tinha acontecido, tentei não ficar muito nervosa, mas chorando, tentei falar com ela, ver o que aconteceu, perguntei, mas ela falou ‘o vovô colocou cocô no meu bumbum’, foi a única coisa que ela falou para mim, porque ela tinha 2 (dois)

anos e meio à época”; “ela só falou isso para mim”; “aí eu tentei não ficar perguntando muitas coisas para não ficar relembrando ou constrangê-la”; “fiz o boletim de ocorrência, foi ao Hospital Santa Ângela, para ver se tinha alguma coisa, algum machucadinho, e no sábado de manhã, nós fomos no perito fazer a perícia”; “lavei na hora, a única coisa que eu fiz foi já colocá-la no box e lavá-la”; “e aí no assento do vaso sanitário ficou um pouco”; “eu fotografei e levei à Delegacia”; “só isso mesmo”; “quando meu pai ficou sabendo de tudo, que eu havia feito a denúncia, que eu estava acusando ele, minha mãe me ligou e falou que ele viria aqui em casa me matar”; “aí eu fui diretamente na Delegacia e entrei com pedido de medida protetiva”; “aí desde então, a gente ficou dois anos sem se falar”; “nós voltamos a nos falar agora em maio, quando a minha avó faleceu”; “a gente teve um contato, mas não conversamos nada sobre isso”; “a minha mãe fala que ela não duvida de mim, só que também não toma uma posição, não fala nada a respeito, finge que nada aconteceu”; “em casa não, somos em três irmãs”; “conosco nunca teve nenhum caso, nada”; “ele só tem um caso, que está em processo, de uma outra pessoa”; “só no dia posterior, quando nós fomos lá na residência da minha mãe, meu pai estava em casa”; “foi eu, minha irmã e meu cunhado”; “aí eu já havia contado para a minha irmã e meu cunhado tudo o que havia acontecido, e eles foram comigo lá”; “quando nós chegamos, meu pai estava no banheiro, e aí a Emanuely quando viu ele, falou ‘vovô, você colocou cocô no meu bumbum’; “foi a única vez que ela falou, depois não falou mais nada e a gente nunca mais falou nada perto dela, para que não ficasse um trauma”; “e isso o pessoal do CRAS, quando eu fui na psicóloga de lá, ela me orientou que talvez não ficaria nenhuma sequela se a gente não ficasse recordando, relembrando ela”; “graças a Deus não, para ela aquilo era cocô”; “ela não lembra de nada, não fala de nada e nunca questiona nada”
(ID 158456238 - fls. 39/41 – ID 158456238 – excertos da sentença - ID 158456242);

- Dileuza da Costa de Carvalho [esposa do apelado e avó da vítima] informou, na Delegacia de Polícia que
“não se recorda a data exata, mas se lembra que era noite quando Daniela esteve em sua casa”; “as vezes Emanuely fica em sua casa consigo e, por isso não se recorda se neste dia ela já estava lá ou se chegou com Daniela”; “Daniela não ficou muito tempo em sua casa”; “Luiz Carlos estava sentado em uma cadeira no quintal e Emanuely estava em pé, brincando perto dele”; “chamou Daniela para entrar consigo porque queria lhe mostrar um presente que havia comprado para a outra filha”; “entraram rapidamente, a depoente mostrou o presente e em seguida saíram e logo Daniela foi embora”; “nos dias seguintes a depoente foi viajar, ficou uns dias fora e quando retornou percebeu que Daniela estava estranha”; “ela tinha se separado recentemente, estava em processo de separação e achou que fosse por tal motivo”; “perguntou a filha se estava acontecendo alguma coisa e Daniela então relatou que, no dia que esteve lá a noite com Emanuely, ao chegar em casa foi dar banho nela”; “percebeu uma ‘meleca’ na região das costas perto das nádegas de Emanuely”; “ao perguntar o que era aquilo, Emanuely disse que o tinha passado coco nela”; “Daniela mostrou a foto que tirou”
(ID 158456238 - fls. 74/76); em Juízo, confirmou que sua filha lhe relatou o ocorrido, mas não presenciou os fatos (ID 158456238 – excertos da sentença - ID 158456242);

- LUIZ CARLOS DE CARVALHO [apelado] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando não ter conhecimento
“de onde essa menina tirou isso”
; tem muito amor por sua neta (ID 158456238 – fls. 78/82).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a criança [
Emanuely de Carvalho Coimbra
] tinha, aproximadamente, 3 (três) anos, em 23.8.2019, oportunidade em que sua genitora [Daniela de Carvalho] afirma ter encontrado
“esperma”
em suas costas e nádegas, após chegar da residência do apelado [avô materno da vítima].

Ocorre que a escusa do apelado [avô da vítima], no sentido de que não praticou a conduta que lhe foi atribuída [ejacular nas costas e nádegas da criança] está corroborada pelas informações existentes no Laudo Pericial nº 3.19.2019.59857-01, do qual infere-se que
“as amostras colhidas da calcinha apresentaram resultado NEGATIVO para a presença do Antígeno Prostático Especifico (PSA)”
(ID 158456238 – fls. 61/73).

Além disso, a criança teria permanecido na companhia do avô por, aproximadamente, 5 (cinco) minutos, consoante depoimentos da própria genitora da vítima [Daniela de Carvalho], em ambas as fases da persecução penal, oportunidades nas quais destacou que sua filha
“estava vestida com um macacão todo fechadinho”
(ID

158456238 – fls. 39), a induzir dúvida acerca da possibilidade do apelado ter tirado a roupa da criança, ejaculado em suas costas e nádegas e a vestido novamente, sem que ninguém percebesse tais atitudes.

A assertiva de Daniela de Carvalho [mãe da vítima] de que sua filha lhe revelou que o avô havia passado “cocô” nela não foi confirmada por qualquer prova, sobretudo por não ter sido realizado estudo psicológico com a vítima por equipe multidisciplinar.

Nos crimes sexuais contra criança e adolescente, a inquirição da vítima por profissionais capacitados do Juízo foi normatizada por meio da Lei nº 13.431/2017, em respeito à condição especial da pessoa em desenvolvimento. A lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e traz duas formas para ouvir as crianças ou adolescentes:
“A primeira é a escuta especializada, que será realizada perante órgão da rede de proteção, como os Centros de Referência e Ação Social, por intermédio de seus profissionais, mas limitado e estrito ao necessário para o cumprimento dessa atribuição. A segunda é o depoimento especial, quando a criança é ouvida perante o juiz de direito ou delegado de polícia, porém intermediado por profissionais especializados que esclarecerão à criança os seus direitos e como será conduzida a entrevista, que deverá ser gravada em vídeo,
preservando sempre a intimidade e privacidade do menor vítima ou testemunha
”
(
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/escuta-especializada-x-depoimento-especial).

O art. 5º, XI, parágrafo único, da Lei nº 13.431/2017, dispõe que a criança e/ou adolescente vítima de violência será
“assistido por profissional capacitado e conhecer os profissionais que participam dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial
”, que
“será realizado entre os profissionais especializados e o juízo”
(
http://www.planalto.gov.br
).

Note-se que o depoimento especial deve colhido por equipe multidisciplinar, formada por conselheiros tutelares e psicólogos, em ambiente próprio, garantindo-se à
Defesa a prerrogativa de formular perguntas complementares à vítima (Lei nº 13.431/2017, art. 12, IV).

A atuação do psicólogo, nos programas denominados
“depoimento sem dano”
, distingue-se das outras modalidades de seu exercício no âmbito judiciário, na medida que não é chamado para
“desenvolver uma prática ‘psi’ propriamente falando, mas a ter uma função de ‘duplo’, de “instrumento’, ou ‘boca’ humanizada do juiz”
(ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Mediante quais práticas a psicologia e o direito pretendem discutir a relação? Disponível em:

hwww.aasptjsp.org.br
).

O entrevistador não deve possuir qualquer expectativa acerca das respostas; as perguntas devem ser feitas de forma aberta e baseadas somente nas informações trazidas pelo entrevistado, devendo ser abolidas perguntas fechadas, sugestivas, confirmatórias e identificadoras (DI GESU, Cristina. Prova Penal e Falsas Memórias. 2ª Edição ampliada e revisada. Editora Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2014).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, não está suficientemente comprovado que
“o réu deu vida ao fato típico em tela, haja vista que as palavras da genitora da vítima restou isolada nos autos e o Laudo Pericial apresentou resultado negativo para a presença de Antígeno Prostático Específico (PSA) na vestimenta da infante, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro réu, em casos como este
”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 158456242 - fls. 168/172).

No quadro, conclui-se que as provas produzidas não se mostram seguras e uníssonas, de modo a ensejar dúvida sobre a ocorrência do estupro.

Destaca-se lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto. É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679 - grifado).

Outrossim, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime, consoante julgados deste e. Tribunal,
in verbis
:

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(Ap 155056/2012 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 8.10.2013).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

Logo, as provas são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o ato descrito na denúncia, de modo a preservar a absolvição do apelado (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023